Tribunal: TJPA
Processo: 0008058-68.2018.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ?D?, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES MENCIONADAS, APLICOU A DIMINUIÇÃO EM 10 (DEZ) MESES E DIMINUIU OS 06 (SEIS) MESES QUE EXCEDIAM O MÍNIMO LEGAL DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Preliminar acolhida.2. Observa-se que, como o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e confessou parcialmente a prática delitiva, teria direito ao reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa) e no art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar que o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ou seja, um pouco acima do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo, motivo pelo qual, o juízo atenuou a pena em 10 (dez) meses pelo reconhecimento das 02 (duas) atenuantes, diminuindo os 06 (seis) meses que excediam e ficando a pena no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ. Observa-se do sistema trifásico que, o magistrado, ao majorar a pena na terceira fase, levou em conta os 04 (quatro) anos de reclusão para o cálculo da reprimenda final, já com o reconhecimento das circunstâncias atenuantes mencionadas. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?.3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0008058-68.2018.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BREVES/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
ALANIELSON RODRIGUES BAIA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA VANESSA GALVÃO HERCULANO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ¿D¿, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES MENCIONADAS, APLICOU A DIMINUIÇÃO EM 10 (DEZ) MESES E DIMINUIU OS 06 (SEIS) MESES QUE EXCEDIAM O MÍNIMO LEGAL DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.
2. Observa-se que, como o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e confessou parcialmente a prática delitiva, teria direito ao reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa) e no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar que o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ou seja, um pouco acima do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo, motivo pelo qual, o juízo atenuou a pena em 10 (dez) meses pelo reconhecimento das 02 (duas) atenuantes, diminuindo os 06 (seis) meses que excediam e ficando a pena no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ. Observa-se do sistema trifásico que, o magistrado, ao majorar a pena na terceira fase, levou em conta os 04 (quatro) anos de reclusão para o cálculo da reprimenda final, já com o reconhecimento das circunstâncias atenuantes mencionadas. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar de observância do princípio da
non reformatio in pejus
, e, no mérito, lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0008058-68.2018.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BREVES/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
ALANIELSON RODRIGUES BAIA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA VANESSA GALVÃO HERCULANO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Alanielson Rodrigues Baia
,

objetivando reformar a sentença proferida em
02/10/2019
, às fls. 88/91-v, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA,
Dr. Enguellyes Torres de Lucena
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma
).

Narra a
denúncia
(fls. 02/03) que, na data de
01/07/2018
, por volta das 02h30min, na parte interna da residência localizada na
Avenida Boa Vista
, s/nº, bairro Cidade Nova, na cidade de Breves/PA, o denunciado
Alanielson Rodrigues Baia
, em
concurso de pessoas
, com um
sujeito ainda não identificado
,
munidos com arma de fogo
(tipo caseira) e,
mediante violência e grave ameaça
,
mantiveram a vítima I. D. O. S. (13 anos de idade), sob seu poder
, restringindo sua liberdade e, assim,
subtraíram desta 01 (um) botijão de gás e 01 (um) aparelho celular da marca Multilaser
.

No dia e hora supramencionados, o denunciado e um comparsa
adentraram na residência da vítima pelo telhado
e lhe mantiveram
refém
,
restringindo sua liberdade por cerca de 02 (duas) horas
, sob a
mira de arma de fogo
,
portada por Alanielson
, enquanto buscavam objetos pela casa para roubarem, sendo que somente conseguiram subtrair os objetos acima descritos.

De acordo com o narrado pela vítima, enquanto lhe apontava a arma de fogo,
o denunciado lhe ameaçava
, dizendo que,
caso falasse alguma coisa, a mataria
, e, em razão disso, a ofendida não teve como avisar o que ocorria a seu pai,
Ismael Freitas Soares
, que estava em um cômodo da parte de cima da residência.

Constata-se da peça investigativa que os autores do delito
se evadiram com os bens roubados
, enquanto
a vítima avisou seu genitor acerca do acontecido
, momento no qual,
também identificou um dos criminosos, como Alanielson, afirmando que o reconheceu
. Diante disso, o pai da vítima acionou a polícia, e assim, uma guarnição iniciou
diligências
na busca dos autores dos fatos, sendo que
encontrou o denunciado, ainda na posse do aparelho celular roubado, ocasião na qual, ele ainda indicou onde estava escondido o botijão de gás
, assim a
res furtiva

fora toda devidamente apreendida
e o acusado
preso em flagrante delito
e conduzido à delegacia local, para os procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais
(fls. 110/116), a defesa do apelante argumenta,
preliminarmente
, a necessidade de
observância do princípio da

non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior, uma vez que não fora interposto recurso pelo órgão acusador.

No
mérito
, a defesa pugna pela
incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
,
reduzindo a pena
, na segunda fase do procedimento trifásico,
abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 118/119-v), a representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo magistrado
a quo
, devendo ser confirmada a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória em seu inteiro teor (parecer de fls. 126/133).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
PRELIMINAR
:

1. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente, o ora apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
.

Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em

reformatio in pejus
.
In casu
, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena.
(STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).

Sendo assim,
acolho a preliminar
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento e a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena
.

Observa-se que,
como o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e confessou parcialmente a prática delitiva, teria direito ao reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa) e no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar que o
magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, ou seja, um pouco acima do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo, motivo pelo qual, o juízo
atenuou a pena em 10 (dez) meses pelo reconhecimento das 02 (duas) atenuantes
, diminuindo os 06 (seis) meses que excediam e ficando a pena no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão,
vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
. Observa-se do sistema trifásico que,
o magistrado, ao majorar a pena na terceira fase, levou em conta os 04 (quatro) anos de reclusão para o cálculo da reprimenda final
, já com o reconhecimento das circunstâncias atenuantes mencionadas.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que o mesmo encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:
Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO - APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

No final, inexistentes as
agravantes
(2ª fase) e as
causas de diminuição de pena
(3ª fase), o magistrado
aplicou as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma no patamar de 2/5 (dois quintos)
,
por ser mais benéfico ao réu
, considerando que o fato foi praticado após a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018, que prevê o aumento da pena em 1/3 (um terço) até 1/2 (metade) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso da arma de fogo, restando a pena final em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora